Tribunal: TJES
Processo: 5002682-72.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002682-72.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.
RECORRIDO: IGOR DESIREE BORGES DA SILVA CUNHA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5002682-72.2023.8.08.0021

Recorrente: DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A

Recorrido: IGOR DESIRÉE BORGES DA SILVA CUNHA

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.

(1).

DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, EM QUE A PARTE AUTORA AFIRMA QUE COMPROU UM PRODUTO PASCOATTONE 3 CHOCOLATES, MARCA CASA SUÍÇA, NO ESTABELECIMENTO DA RÉ, E AO ABRIR O PRODUTO, PERCEBEU QUE O ALIMENTO CONTINHA MOFO. REQUER A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM DOBRO DE R$ 14,98 (QUATORZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto, julgo:
a) PROCEDENTE o valor de R$ 14,98 (quatorze reais e noventa e oito centavos) a título de indenização por danos materiais, na forma simples, devendo a quantia ser corrigida monetariamente pelo índice da CGJ/TJES a partir do desembolso/aquisição (12/04/2023) e juros de mora 1% ao mês, desde a citação; b) PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da CGJ/TJES e juros de mora de 1% ao mês, ambos desde a presente data. Em consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.
Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, visto que incabíveis nesta fase do procedimento (art. 55 da Lei 9.099/95)”.
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA REFORMAR A R. SENTENÇA, DECLARANDO-SE A ILEGITIMIDADE DA RECORRENTE E SUA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELOS DANOS ALEGADOS OU, EM ASSIM NÃO SENDO, SEJA RECONHECIDA A AUSÊNCIA DE DANO MORAL OU, AINDA, SEJA REDUZIDO O VALOR FIXADO PARA IMPORTÂNCIA RAZOÁVEL CONFORME ARBÍTRIO DO JUÍZO.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
PRELIMINARMENTE, POSTULA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA, POR FORÇA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL,

EM RAZÃO DE NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
MERITORIAMENTE, ROGA PELA MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO VERGASTADA.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (5.1).
PRIMEIRAMENTE, QUANTO À PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE, ENTENDO POR SUA ACOLHIDA. DIGO ISSO, POR CONSIDERAR QUE EMBORA TENHAMOS UMA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA PELA CADEIA DE CONSUMO RELACIONADA AO CONSUMIDOR, NÃO PODEMOS OLVIDAR QUE ESSA EXIGE UM MÍNIMO DE PROVA SOBRE A CONDUTA DA PARTE QUE SE PRETENDE RESPONSABILIZAR. ORA, TRATANDO-SE DE UM PRODUTO, EMBORA PERECÍVEL, TEM UM PRAZO DE VALIDADE LONGO, CONFORME PODE SE OBSERVAR DA IMAGEM DE ID. 8651654 - 31/07/2023 - SENDO O PRODUTO ADQUIRIDO EM 12/04/2023, OU SEJA, COM PRATICAMENTE 03 MESES DE VALIDADE AINDA. OU SEJA, NESSE CASO, PARA QUE POSSA TRAZER A RESPONSABILIDADE PARA O COMERCIANTE INTERMEDIÁRIO DA RELAÇÃO DE CONSUMO, PELA REGRA DO ART. 13, I, II E III DO CDC, DEVE SER COMPROVADO QUE: “ I - o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados; II - o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador; III - não conservar adequadamente os produtos perecíveis.” NO CASO DOS AUTOS, O FABRICANTE É IDENTIFICADO E NÃO HÁ INDICATIVO, VOLTO A DIZER, NEM MESMO UM MÍNIMO PROBATÓRIO, DE QUE O COMERCIANTE, ORA RECORRENTE, NÃO TENHA CONSERVADO ADEQUADAMENTE O PRODUTO. LOGO, RESTA FLAGRANTE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ORA RECORRENTE PARA RESPONDER PELOS VÍCIOS QUE FORAM IDENTIFICADOS NO PRODUTO.
(6).
DIANTE DO EXPOSTO,

CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR
DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A
E RECONHEÇO A SUA ILEGITIMIDADE, DE MODO QUE REFORMA A SENTENÇA DE ORIGEM PARA
JULGAR EXTINTO O FEITO, SEM ENFRENTAMENTO DO MÉRITO
, NA FORMA DO ART. 485, VI DO CPC. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)